Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704686-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIA ZINATO SANTOS MACHADO AGRAVADO: JANIO FREITAS LIMA, CONDOMINIO DO LAGO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por KÁSSIA ZINATO SANTOS MACHADO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do procedimento comum (ação declaratória c/c obrigação de fazer – Processo no 0706140-63.2025.8.07.0001) ajuizado em desfavor do CONDOMÍNIO DO LAGO SUL e de seu respectivo síndico, JÂNIO FREITAS LIMA, indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência. Na petição de ID no 74987002, a parte agravante requer a desistência do presente recurso, assim como o reconhecimento da responsabilidade pessoal do recorrido (JÂNIO), além da condenação da parte agravada à adequação à LGPD quanto ao tratamento de dados pelo CONDOMÍNIO, e, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento das despesas processuais, assim como dos honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. DECIDO. A desistência recursal é uma prerrogativa do recorrente e que, inclusive, independe da anuência da parte contrária, conforme preceitua o artigo 998 do CPC. Portanto, cabível a sua homologação, pois nesse sentido se manifestou a parte recorrente. Ocorre que, quanto aos demais pedidos, verifica-se que, na verdade, inclusive como afirmado pela própria recorrente, se referem ao cerne principal da causa. Nesse âmbito, as questões para além da desistência do recurso, ante a perda superveniente de objeto, ao argumento de que a parte recorrida realizou o procedimento pretendido pela agravante em seu recurso, não são próprias para análise em sede de agravo de instrumento e devem ser vistas pelo Juízo de Primeiro Grau. Logo, evidente a perda de objeto recursal, assim como que as demais questões devem ser resolvidas em outro momento e em outra via processual, dentro da ação principal. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria da 7a Turma Cível para que RETIRE o processo da pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 20/08 até 28/08). Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador